Tribunal: TJDFT
Processo: 0742250-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE QUESTÃO DE FATO EM SEDE DE RECURSAL. ARTIGOS 341 E 344 DO CPC. PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO. CABÍVEL ANÁLISE DE MATÉRIA DE DIREITO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATO INCONTROVERSO EM RAZÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO REPETITIVO 1.349.453/MS. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O apelante foi citado para apresentar resposta, mas deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, o que configurou sua revelia. Nesse caso, como a parte não discutiu nenhuma matéria de fato na fase instrutória do processo, a sua apelação somente poderá ter por objeto as questões de direito apreciadas na sentença ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.

2. Na esteira da tese fixada no REsp 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, para a propositura da ação de exibição de documentos é indispensável “a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”. Juntada cópia do requerimento e do comprovante de postagem, todas os demais pormenores ventilados envolvem questão de fato, cuja alegação era imprescindível para ser conhecida.

3. Por força do princípio da sucumbência e da causalidade, quem sofreu a derrota processual e deu causa à demanda deve responder pelas despesas processuais (art. 82, §2o, e art. 85 CPC).

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.